Tribunal: TJES
Processo: 5010753-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010753-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: S. S. L. D. S.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DA FORMA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NO DOMICILIO OU DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE EXCLUSIVO APÓS A CITAÇÃO. EXTENSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. PARECER PRÉVIO DO NATJUS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que integrou a liminar anteriormente concedida para determinar o fornecimento de medicamento na forma manipulada e disponibilização de transporte individual caso o tratamento multidisciplinar não seja realizado no Município de residência da paciente.

2. O agravante sustenta a ocorrência de inovação do pedido após a citação, em violação ao art. 329, II, do CPC, e a ausência de respaldo técnico para as medidas deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a integração da decisão liminar após a citação configura inovação vedada pelo art. 329, inciso II, do CPC; e (ii) saber se é necessária a prévia manifestação da NATJUS e da SESA para deferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alteração da forma de fornecimento do fármaco e determinação de disponibilização de transporte exclusivo para realização do tratamento multidisciplinar não configura alteração do pedido ou da causa de pedir, mas mero aditamento compatível com o objeto mediato da ação, que é o fornecimento de medicamento e tratamento indispensáveis à saúde da agravada, especialmente quando baseadas em prescrição médica.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a alteração de fármacos no curso do tratamento não configura modificação do pedido, uma vez que o objeto da demanda é o próprio tratamento médico, e não o insumo específico.

6. O STJ, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.

7. A manutenção da decisão agravada prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção integral da criança, sem violar o contraditório e a ampla defesa.

8. A exigência de parecer prévio do NATJUS não constitui condição de validade absoluta para o deferimento de tutela de urgência quando demonstrado risco concreto à saúde da paciente, podendo a instrução técnica ser complementada posteriormente. Enunciado nº 92 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em demandas de saúde, a alteração de medicamento ou inclusão de medidas necessárias ao tratamento não configura inovação do pedido, mas adequação à finalidade terapêutica.

2. A ausência de oitiva prévia do NATJUS não invalida a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento quando evidenciado risco imediato à saúde da paciente.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 329, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.706.278/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 24/5/2019; AgRg no AREsp n. 753.235/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 6/11/2015; AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; TJES, 5002479-08.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg:20/08/2025; TJES, 5013512-92.2025.8.08.0000, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 23/03/2026; CNJ, Enunciado nº 92.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão do id 72372518 da origem que, na ação civil pública nº 5003401-07.2023.8.08.0069,

deferiu o aditamento da inicial e, integrando a decisão liminar do id 34846045 da origem, determinou o fornecimento do “
medicamento a
ripiprazol
20mg/ml na forma
manipulada
, conforme prescrição médica, em quantidade suficiente para o tratamento contínuo da requerente no ID 48183599
” e a disponibilização do “
transporte individual e adequado
para a menor e sua acompanhante para as sessões de terapia realizadas em Vila Velha-ES ou, alternativamente e em igual prazo, viabilizem a realização de todo o tratamento multidisciplinar no município de residência da autora, nesta comarca de Marataízes/ES, conforme ID 48804840
”.

Alega o agravante, em síntese,
(i)
a ocorrência de inovação substancial do pedido após a citação, em violação ao art. 329, inciso II, do CPC, que somente permite a alteração do pedido ou da causa de pedir com o consentimento do réu; e
(ii)
a ausência de respaldo técnico para concessão das medidas, ante a ausência de análise da NATJUS e da SESA sobre o fornecimento de medicamento e transporte.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de aditamento dos pedidos, após a citação, para adequação do tratamento de saúde da menor, bem como à presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência.

Quanto ao aditamento, alega o agravante a ocorrência de inovação substancial do pedido após a citação, em violação ao art. 329, inciso II, do CPC, que somente permite a alteração do pedido ou da causa de pedir com o consentimento do réu.

Da leitura da petição inicial (id 34831665 da origem) infere-se que a parte requereu a concessão de tutela para determinar o fornecimento de “
acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA, com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e apoio escolar individualizado, além de tratamento com o medicamento Aripiprazol, na forma e quantidade descrita nos laudos e receituários médicos anexados à exordial, bem como
fornecer todo e qualquer outro tratamento, medicamento, material e exame posteriormente requisitados pelo médico responsável por seu tratamento
”.

Foi deferida a liminar para que o agravante e o Município de Marataízes “
que imediata e solidariamente
providenciem/viabilizem
o
acompanhamento multidisciplinar
pelo

método ABA
com
Terapia Ocupacional
,
Fisioterapia
,
Fonoaudiólogo
e
Psicólogo
, assim como o
apoio escolar individualizado
e o
fornecimento
do medicamento
Aripiprazol 20mg/ml
, de acordo com a prescrição médica, na quantidade e durante o período necessário ao tratamento da paciente
” (id 34846045 da origem).

Após a apresentação das contestações (ids 35974473 e 37995170 da origem), a agravante, na petição do id 48183598 da origem, relatou que “
As terapias pleiteadas na exordial estão sendo fornecidas pelos Requeridos tão somente na comarca de Vila Velha-ES, sendo o transporte disponibilizado com um tempo de viagem aproximado de 04 (quatro) horas, totalizando 08 (oito) horas ida e volta
”, eis que reside no Município de Marataízes/ES, requerendo, então, a disponibilização dos tratamentos neste município com transporte exclusivo.

Ainda, na petição do id 48183598 da origem, a agravada requereu o fornecimento do medicamento Aripiprazol na forma manipulada, eis que “
não recepcionou o medicamento Aripiprazol da forma que estava sendo fornecido pelo Estado, ocasionando em episódios de mal estar, náuseas e vômitos
”.

Considerando tais fatos, a r. decisão do id 72372518 da origem deferiu o aditamento da inicial e, integrando a decisão liminar do id 34846045 da origem, determinou o fornecimento do “
medicamento a
ripiprazol
20mg/ml na forma
manipulada
, conforme prescrição médica, em quantidade suficiente para o tratamento contínuo da requerente no ID 48183599
” e a disponibilização do “
transporte individual e adequado
para a menor e sua acompanhante para as sessões de terapia realizadas em Vila Velha-ES ou, alternativamente e em igual prazo, viabilizem a realização de todo o tratamento multidisciplinar no município de residência da autora, nesta comarca de Marataízes/ES, conforme ID 48804840
”.

O art. 329, II, do Código de Processo Civil dispõe que, após a citação, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento da parte ré, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, tal regra não deve ser interpretada de forma absoluta, devendo ser sopesada à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente em demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde.

Entendo que o fornecimento do medicamento na forma manipulada, assim como de tratamento no domicílio da agravada, ou de fornecimento do transporte caso mantenham-se as sessões na cidade de Vila Velha/ES não importam em alteração substancial do pedido inicial, mas sim em desdobramento da pretensão originária para melhor controle da enfermidade.

Isso porque a pretensão deduzida na inicial diz respeito ao fornecimento de tratamento multidisciplinar e fornecimento de medicamento Aripiprazol, bem como “
todo e qualquer outro tratamento, medicamento, material e exame posteriormente requisitados pelo médico responsável por seu tratamento
”.

Como a agravada “
não recepcionou o medicamento Aripiprazol da forma que estava sendo fornecido pelo Estado, ocasionando em episódios de mal estar, náuseas e vômitos
”, se mostrou necessária a substituição pelo mesmo medicamento, mas na forma manipulada. Tal providência decorre de readequação terapêutica baseada em prescrição médica, não implicando alteração da causa de pedir, mas simples ajuste necessário ao adequado tratamento da paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a alteração de fármacos no curso do tratamento não configura modificação do pedido, uma vez que o objeto da demanda é o próprio tratamento médico, e não o insumo específico:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DA LIDE. PRECEDENTES 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença.

2. Hipótese em que, considerando o bem jurídico pleiteado na presente demanda, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) -, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que se falar em julgamento extra petita quando "quando a tutela jurídica é consequência da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido" (AgInt nos EREsp 1208207/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 24/5/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.706.278/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 24/5/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. ACRÉSCIMO APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se o recurso especial, derivado de ação ordinária, proposta por pessoa carente e idosa, pelo meio do qual se busca o fornecimento de fármacos para tratamento de demência.

2. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se é possível alterar o fármaco, após a sentença.

3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "a simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não se configura como modificação do pedido, o qual é o próprio tratamento médico. É comum durante um tratamento médico que haja alteração dos fármacos, o que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao art. 264 do CPC, pois a ação em comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/88, o qual garante o direito à saúde à população" (REsp 1.062.960/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2008)

4. Precedentes no mesmo sentido: AgRg no REsp 1.496.397/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015; AgRg no REsp 1.222.387/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 1º/04/2011; AgRg no Ag 1.352.744/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 753.235/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 6/11/2015)

Em consonância, o entendimento desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ALTERAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha em ação de obrigação de fazer ajuizada por Gelsimara Antequeste Zucoloto, que estendeu os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida para determinar o fornecimento de novos medicamentos em dosagem atualizada, conforme alteração do quadro clínico da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a extensão dos efeitos de decisão liminar anteriormente concedida, para incluir novos medicamentos, com base em alteração do quadro clínico da parte autora, sem o consentimento do réu, após a fase postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modificação do tratamento médico em decorrência da evolução do quadro clínico não configura alteração do pedido ou da causa de pedir, mas mero aditamento compatível com o objeto mediato da ação, que permanece o mesmo: o fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde da parte autora.

4.
A extensão da tutela de urgência está amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a substituição ou complementação de medicamentos prescritos, mesmo após a sentença, para fins de adequação terapêutica.

5. A alteração da prescrição médica, ainda que posterior à contestação, não implica ofensa ao contraditório nem à ampla defesa, tampouco exige o ajuizamento de nova ação, desde que haja comprovação técnica da necessidade dos novos fármacos.

6. A decisão agravada limitou-se a estender a tutela inicialmente concedida, sem inovação substancial dos fundamentos do pedido ou ampliação indevida do objeto da demanda, inexistindo vício processual que justifique sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. (TJES, 5002479-08.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg:20/08/2025)

Referido entendimento aplica-se também à determinação de disponibilização de transporte.

Vê-se que mesmo a agravada residindo em Marataízes/ES, somente foi fornecido o tratamento multidisciplinar na cidade de Vila Velha/ES, o que demandou ajuste para que o tratamento fosse realizado no domicílio de residência ou que fosse fornecido transporte exclusivo, dada a distância e a enfermidade da qual é acometida a menor.

A disponibilização do transporte decorre logicamente da própria determinação de realização de tratamento multidisciplinar em local diverso da residência da menor.

Exigir o deslocamento da criança, em transporte coletivo, por longas horas, conforme demonstrado nos autos, mostra-se incompatível com sua condição clínica, especialmente considerando os sintomas inerentes ao transtorno do espectro autista, tais como agitação e dificuldades de adaptação.

Considerando o bem jurídico pleiteado na presente demanda, – garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) –, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há se falar em modificação do pedido.

A modificação da forma de fornecimento do fármaco (industrializado para manipulado) e a disponibilização de transporte são medidas que visam garantir a efetividade da tutela anteriormente deferida, além de estarem englobadas na pretensão inicialmente deduzida, como se verifica de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

Sobreleva mencionar, em reforço de argumentação, que o STJ, “
em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020), o que é o caso dos autos.

A manutenção da decisão agravada prestigia a efetividade da jurisdição e evita a adoção de soluções excessivamente formalistas que poderiam comprometer a continuidade e a adequação do tratamento de saúde necessário à menor.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. decisão
incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.